Tribunal: TJDFT
Processo: 0704811-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PREVENÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
1. De acordo com o que se extrai dos autos, os policiais foram acionados para atender diligência por conta de disparo de arma de fogo, supostamente realizado naquela residência, o que, em tese, justificaria o ingresso, ainda que não autorizado previamente pelo morador.
2. A decisão encontra-se adequadamente fundamentada no histórico de passagens do paciente, que ostenta condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como responde a processo penal pela prática, em tese, de tráfico de drogas.
3. O paciente já estava em cumprimento de pena quando da prática desse novo delito, o que realmente atesta a indiferença do paciente às Instituições e à Justiça, bem como agrava o risco de reiteração delitiva.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
5. Ordem denegada.